Tribunal: CARF
Processo: 10680.013546/2005-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2000 a 31/12/2001
COOPERATIVA DE TRABALHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECEITAS. ATO COOPERATIVO.
A prestação de serviços para terceiros, pelos cooperados das sociedades cooperativas de trabalho, cujos serviços são objeto de suas atividades sociais e econômicas, constituem atos cooperativos. Assim, as receitas decorrentes prestação desses serviços não estão sujeitas à contribuição.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.013546/2005­95
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303­010.491 – 3a Turma
Sessão de
18 de junho de 2020
Matéria
AUTO DE INFRAÇÃO PIS
Recorrente
UNIENF ­ COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2000 a 31/12/2001
COOPERATIVA DE TRABALHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RECEITAS. ATO COOPERATIVO.
A prestação de serviços para terceiros, pelos cooperados das sociedades
cooperativas de trabalho, cujos serviços são objeto de suas atividades sociais
e econômicas, constituem atos cooperativos. Assim, as receitas decorrentes
prestação desses serviços não estão sujeitas à contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar­lhe provimento.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.013546/2005-95
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.013546/2005­95
Acórdão n.o 9303­010.491
CSRF­T3
Fl. 3

2
Relatório
Trata­se de recurso especial de divergência do contribuinte (fls. 345/356),
admitido pelo despacho de fls. 384/387, que se insurge contra o Acórdão 3401­00.572 (fls.
297/309), de 04/02/2010, o qual deu parcial provimento ao recurso voluntário, e cuja ementa,
na matéria devolvida a esta C. Turma foi vazada nos seguintes termos:
COOPERATIVAS. ATO COOPERATIVO. FATURAMENTO.
As receitas obtidas pela cooperativa, formada por profissionais
da área de saúde ­ enfermeiros e técnicos de enfermagem ­ tem
origem na prestação de serviços a terceiros, atividade esta que
não se caracteriza como ato cooperativo.
Em suma, entende a recorrente que os serviços prestados por seus associados,
a outra pessoa ainda que não associada, constituem atos cooperativos, desde que o serviço seja
da mesma atividade econômica da cooperativa, visto não caracterizar operação de mercado
nem gerar faturamento ou lucro, enquadrando­se na norma do art. 79 da Lei no 5.764/71.
Acosta o aresto 105­15418 como paradigma. Pede, alfim, a decretação da improcedência do
lançamento.
A Fazenda Nacional, em contrarrazões (fls. 389/394), pede que seja negado
provimento ao especial do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator
Conheço do recurso nos termos em que admitido.
Inconteste que o recorrido reconheceu que os serviços prestados pelos
associados da recorrida são aqueles objeto de sua atividade social, porém entendeu que tais
atos só estariam isentos até outubro de 1999, enquanto a exação refere­se ao ano­calendário
2001.
Matéria similar, tributação de atos cooperativos em cooperativa de trabalho,
já enfrentamos nos arestos 9303­008.246, de 19/03/2019, de relatoria do i. Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas, e 9303­009.504, de 18/09/2019, de relatoria da i. Conselheira Tatiana
Midori Migiyama. O primeiro julgado referido restou assim ementado:
COOPERATIVA DE TRABALHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RECEITAS. ATO COOPERATIVO.
A prestação de serviços para terceiros, pelos cooperados das
sociedades cooperativas de trabalho, cujos serviços são objeto
de suas atividades sociais e econômicas, constituem atos
cooperativos; assim, as receitas decorrentes prestação desses
serviços não estavam sujeitas à contribuição.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.013546/2005­95
Acórdão n.o 9303­010.491
CSRF­T3
Fl. 4

3
De sua feita, o conspícuo Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal ao
relatar o aresto, 9303­009.642, de 15/10/2019, assentou que o STJ, no rito do art. 543­C do
então vigente CPC, julgando os Recursos Especiais 1.164.716 e 1.141.667, julgados em
27/04/2016, fixou o entendimento de que "não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS
sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas", o qual, obiter dictum, não se
aplica às cooperativas de crédito, como, igualmente, pontuado pelo Dr. Andrada1, ocasião em
que o julgamento no STJ ficou sobrestado.
Assim, consoante jurisprudência assentada por esta C. Turma, é de ser
provido o especial do contribuinte.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e provejo o especial do contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

1 "...o que se constata é que quando a discussão que chega ao STJ é sobre a tributação de Cooperativas de Crédito,
aquela Corte está sobrestando os processos para aguardar o que o STF vai decidir no julgamento dos temas 516 e
536."
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.013546/2005­95
Acórdão n.o 9303­010.491
CSRF­T3
Fl. 5

4

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital